Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-17.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ESTABELECIMENTO DE REGIMES INICIAIS DISTINTOS. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo para reduzir a pena dos réus e fixar separadamente o regime inicial de cumprimento das penas de reclusão e detenção.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão quanto ao regime inicial de cumprimento da pena de detenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente o vício apontado, os embargos não merecem ser acolhidos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620. CP, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1899905, 0732576-92.2021.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no PJe: 13/08/2024. TJDFT, Acórdão 1664164, 07362173120208070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.